Tribunal: TJSP
Processo: 1043599-91.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

O direito da parte à justiça gratuita evidencia-se na Constituição da República e na Constituição do Estado de São Paulo, bastando a declaração de pobreza. Nada além da declaração deve ser exigido, se não houver elementos que sustentem razões para a negativa, pois o juiz só pode negar o benefício se tiver "fundadas razões" - Embora aplicável o CDC ao caso

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

O direito da parte à justiça gratuita evidencia-se na Constituição da República e na Constituição do Estado de São Paulo, bastando a declaração de pobreza. Nada além da declaração deve ser exigido, se não houver elementos que sustentem razões para a negativa, pois o juiz só pode negar o benefício se tiver "fundadas razões" - Embora aplicável o CDC ao caso sob exame, isso, por si só, não significa que as arguições dos autores sejam procedentes - Os autores foram beneficiados com uma taxa de juros diferenciada, a seu favor, em razão de vínculo empregatício com empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira credora do contrato, sendo certo que havia expressa previsão quanto à modificação da taxa de juros em caso de perda do vínculo empregatício, independentemente da motivação, o que não se mostra abusivo, bem como não se mostra exagerada a nova taxa fixada, conforme ao que vem sendo decidido por diversas Câmaras desta Corte, inclusive em casos envolvendo a mesma instituição financeira ré.

Recurso provido em parte.